Tribunal: TJSP
Processo: 1045224-37.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante. Pessoa física. Oportunidade para demonstrar a situação financeira concedida. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão. RECURSO DESPROVIDO.